Tribunal: STF
Processo: ARE 1571998
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 31, fl. 2):



    Apelação. Recurso contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo. Alegação de que o recorrente é terceiro de boa-fé. 1. Existem indícios de que o automóvel era utilizado na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 2. Nesse passo, pelo menos num primeiro momento, hipótese era mesmo de apreensão do bem, nos termos dos artigos 61 e 62, da Lei nº 11.343//06, porquanto, em linha de princípio, trata-se de bem sujeito a confisco, na esteira da norma estampada no artigo 243, par. único da Constituição Federal. Certo que, no caso de veículo, o perdimento não será determinado quando representar maltrato ao direito de terceiro de boa-fé (artigo 60, par. 6º, da Lei nº 11.343/06). No entanto, não se tem ainda um cenário muito claro sobre os fatos, vale dizer, as exatas circunstâncias em que se deu a venda do veículo; e, por conseguinte, a condição do apelante de terceiro de boa-fé. Relação processual que se encontra ainda no limiar. Restituição que se afigura prematura. Apelo desprovido.



    Pelo que se depreende dos autos, WILLIAM LENA DO NASCIMENTO interpôs recurso de Apelação contra decisão judicial (Doc. 10) que indeferiu pedido de restituição de veículo (Hyundai/Tucson Turbo GLS, placa FZQ2B28, RENAVAM 95PJ3812GJB0O5321) apreendido em processo em que Davi Gabriel Graia responde pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    O TJSP Região negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto nos arts. 5º, LVII e 243 ambos da CF/1988 (Doc. 39).



    Aduz, nas razões recursais, que “a alegação de que o veículo teria sido usado para fins ilícitos de tráfico de drogas, o ora recorrente, proprietário do veículo, não tem qualquer relação com a parte investigada no inquérito, tratando-se, portanto, de terceiro de boa-fé”(Doc. 39, fl. 6).



    Sustenta, ainda, que “deve prevalecer o previsto no inciso LVII do art. 5°, uma vez que o recorrente não pode ser punido em um contexto que sequer é culpado, devendo ser restituído o veículo” (Doc. 39, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 284 desta CORTE (Doc. 50).



     No Agravo, o recorrente refuta a existência dos referidos óbices (Doc. 55).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 37), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 49). Houve a interposição de Agravo (Doc. 53), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 67). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 93), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 39, fls. 4-5): 



    DA REPERCURSSÃO GERAL



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, observa a recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, haja vista que as súmulas vinculantes regem o ordenamento jurídico brasileiro e devem ser evocadas sempre que necessárias ao caso concreto. No presente contexto, a repercussão geral encontra-se na INSEGURANÇA JURÍDICA que marca o poder judiciário, vez que o caso em debate não trata somente de situação particular, mas, de questão que afeta diariamente qualquer julgamento. 



    Sendo assim, o princípio constitucional cuja segurança jurídica questiona-se é o princípio da legalidade, uma vez que o recorrente teve seu veículo apreendido em uma demanda que sequer é parte investigada. 



    Portanto, foi ferido o disposto no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal: 



    [...]



    Ora Excelências, sabendo que o recorrente sequer configura como parte investigada no Inquérito Policial, de que modo pode ser penalizado com a apreensão de seu veículo? 



    Posto isso, a relevância da presente demanda tem respaldo na ausência de estabilidade no tocante às decisões exaradas, de modo que o presente recurso se faz extremamente necessário para a garantia da efetivação do direito. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o TJSP manteve a decisão que não liberou o veículo, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 31, fls. 4-14):



    4. Com efeito, Davi Gabriel Graia foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



     Segundo a denúncia (fls. 3/10 dos autos de nº 1502910-91.2024.8.26.0548):



    [...]



    O procedimento encontra-se na fase de defesa preliminar. 



    5. Pois bem, existem indícios de que o veículo (objeto desse pleito) era utilizado na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (cfr, nesse sentido, o relatório de investigação de fls. 46/48 dos autos de nº 1502910-91.2024.8.26.0548). Houve, inclusive, representação da autoridade policial para a expedição de mandado de busca e apreensão, que acabou acolhida pelo juíza, sobrevindo a apreensão no cumprimento da diligência (fls. 145/146, 175/180 dos autos de nº 1500819-97.2024.8.26.0428). 



    Pelo que, a hipótese, pelo menos num primeiro momento, era mesmo de apreensão do bem, nos termos dos artigos 61 e 62, da Lei nº 11.343//06, porquanto, em linha de princípio, trata-se de bem sujeito a confisco, na esteira da norma estampada no artigo 243, par. único da Constituição Federal. 



    Certo que, no caso de veículo, o perdimento não será determinado quando representar maltrato ao direito de terceiro de boa-fé (artigo 60, par. 6º, da Lei nº 11.343/06). No entanto, não se tem ainda um cenário muito claro sobre os fatos, vale dizer, as exatas circunstâncias em que se deu a venda do veículo; e, por conseguinte, a condição do apelante de terceiro de boa-fé (atentando-se para a proximidade entre a data da aquisição do veículo, pelo apelante, e a da prisão do acusado David), de sorte que, por enquanto, não é o caso de restituição do veículo. A processo ainda está no seu limiar, de sorte que o curso da relação processual poderá esclarecer a situação. 



    Enfim, prematura qualquer deliberação sobre se o apelante ostenta, efetivamente, a condição de terceiro de boa-fé, de sorte que o bem deve permanecer apreendido. 



    Correta, pois, a decisão recorrida.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento dos recursos. A propósito do tema, julgado desta CORTE em caso análogo:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Bloqueio de bens e valores. Legalidade e razoabilidade das medidas assecuratórias. Exame da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve decisão que indeferiu o levantamento de sequestro de bens. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1530787 AgR, Min. Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/07/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente